Tribunal: TJSP
Processo: 2175642-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Inexistência de Débitos – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da autora, alegando que cancelou o plano de saúde em 22/07/2022, mas a ré impôs o cumprimento de aviso prévio de 60 dias previsto em cláusula contratual, com cobrança das mensalidades neste período, sendo que a ilegalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Inexistência de Débitos – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da autora, alegando que cancelou o plano de saúde em 22/07/2022, mas a ré impôs o cumprimento de aviso prévio de 60 dias previsto em cláusula contratual, com cobrança das mensalidades neste período, sendo que a ilegalidade desta cláusula já foi declarada em Ação Civil Pública junto ao TRF – 2a Região (Proc. no 0136265- 83.2013.4.02.5101) e diante dos termos da RN no 455 de 30/03/2020 – Cabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 que decidiu pela ilegalidade do art. 17 da RN no 195 que previa o prazo de fidelidade de doze meses e da possibilidade de cobrança pelos 60 dias subsequentes à rescisão contratual, possibilitando ao segurado a rescisão do contrato sem o pagamento das duas parcelas subsequentes – Concessão da tutela pleiteada que se impõe – Recurso provido.